Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA CHAVES e ANTONIO CARLOS ARAUJO CHAVES, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que declinou da competência para processar e julgar a ação de extinção de condomínio cumulada com alienação de imóvel ajuizada em desfavor de MARIA NIVONETE LEITE e JOSE LEITE FERREIRA FILHO. Os agravantes possuem imóvel em condomínio com os agravados, localizado no Município de Grajaú/MA e pretendem a extinção da copropriedade e alienação do bem. O juízo, de ofício, declinou da competência para a Comarca de Grajaú/MA, sob o fundamento de que a demanda de extinção de condomínio pela alienação de coisa indivisível é ação real imobiliária, o que atrai a aplicação do artigo 47 do Código de Processo Civil, hipótese de competência absoluta do foro da situação da coisa. Nas razões recursais, os agravantes argumentaram que a “ação que versa sobre direito pessoal e, portanto, a competência seria relativa”, por isso pode ser proposta no domicílio dos autores. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência do juízo agravado para processamento da ação. Preparo regular sob ID 50825028. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Acolho os embargos de declaração ante o equívoco do juízo já que se tratam de objetos diferentes e dou provimento para cassar a sentença de ID. 169024409. Exclua-se o referido ato judicial. Trata-se de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial ajuizado por ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO CHAVES e MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA CHAVES em desfavor de JOSÉ LEITE FERREIRA FILHO e MARIA NIVONETE LEITE, com relação ao imóvel rural denominado Fazenda Rosário que fica no município de Grajaú/MA, medindo uma área total de 3.075,4672 ha (três mil, setenta e cinco hectares, quarenta e seis ares e setenta e dois centiares). Decido. Cuida-se de hipótese de competência absoluta, conforme art. 47 do CPC e entendimento sedimentado na jurisprudência: (...) Por tal razão, com esteio no art. 62, do CPC, declaro a incompetência absoluta deste Juízo e, por consequência, declino da competência e determino a remessa dos autos para o juízo cível do município de Grajaú/MA, com as homenagens de estilo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Grajaú/MA, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46